Tribunal: TJSP
Processo: 0005977-22.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Recurso ministerial contra a decisão que concedeu a liberade provisória – Prisão preventiva é medida extrema e excepcional – Precedentes dos Tribunais superiores – Ausência de comprovação de que o réu esteja atrapalhando a produção de provas, praticando crimes ou furtando-se à aplicação da lei penal – Ausente o "periculum libertatis" – Não preenchimento dos

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Recurso ministerial contra a decisão que concedeu a liberade provisória – Prisão preventiva é medida extrema e excepcional – Precedentes dos Tribunais superiores – Ausência de comprovação de que o réu esteja atrapalhando a produção de provas, praticando crimes ou furtando-se à aplicação da lei penal – Ausente o "periculum libertatis" – Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP - Decisão bem fundamentada – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0005977-22.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido THIAGO
HENRIQUE ALVES PORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005977-22.2020.8.26.0050 -Voto no 2592
2
VOTO no 2592
Recurso em Sentido Estrito no 0005977-22.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo 11a Vara Criminal Central
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Thiago Henrique Alves Porto
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Recurso ministerial
contra a decisão que concedeu a liberade provisória Prisão
preventiva é medida extrema e excepcional Precedentes dos
Tribunais superiores Ausência de comprovação de que o réu
esteja atrapalhando a produção de provas, praticando crimes ou
furtando-se à aplicação da lei penal Ausente o “periculum
libertatis” Não preenchimento dos requisitos previstos no art.
312 do CPP - Decisão bem fundamentada RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão
de fls. 37/40, que concedeu a liberdade proviória, com imposição de
medidas cautelares ao réu Thiago Henrique Alves Porto.
Inconformado, o Órgão Ministerial, pleiteia a
decretação da prisão preventiva do acusado, com fundamento nos artigos
282, 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Aduz que está
preenchida a condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, bem como os requisitos cautelares previstos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005977-22.2020.8.26.0050 -Voto no 2592
3
artigos 312 e 282, inciso I, do referido diploma processual. Alega também
que a prisão preventiva é necessária para assegurar a futura aplicação da lei
penal, pois houve a apreensão de significativa quantidade de drogas. Além
disso, a alegação de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena
do indiciado não se sustenta, pois apenas a conclusão da instrução criminal
será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu
cumprimento. Requer o provimento do recurso.
Mantida a decisão hostilizada (fls. 45), o recurso foi
devidamente contra-arrazoado (fls.47/520), sendo ofertado parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (fls.
61/64).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O
recorrido foi denunciado como incurso no art. 33,
caput, da Lei n° 11.343/2006.
Consta da denuncia que, no dia 04 de fevereiro de
2020, por volta das 21h48min, na Rua Dumont, 40, Grajaú, cidade e
comarca de São Paulo, THIAGO HENRIQUE ALVES PORTO,
previamente ajustado e com unidade de propósitos e desígnios com outros
quatro rapazes desconhecidos, trazia consigo, para consumos de terceiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005977-22.2020.8.26.0050 -Voto no 2592
4
15.9 gramas da substância tóxica denominada cocaína, distribuídos em 18
microcubos plásticos e 10 invólucros plásticos, 3.7 gramas da substância
tóxica denominada crack, distribuídos em 19 invólucros plásticos, 83.8
gramas da substância tóxica denominada maconha, distribuídos em 43
invólucros plásticos, e 190 mililitros da substância tóxica denominada
lança-perfume, distribuídos em 21 frascos vítreos, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal (auto de exibição e apreensão de fls. 08,
laudo pericial provisório de fls. 15/19 e fotografia de fls. 20).
Em audiência de custodia (fls.37/40) foi concedida a
liberdade provisória ao recorrido, com imposição de medidas cautelares,
nos termos do artigo 319 do CCódigo de Processo Penal, sob a alegação de
que “ os Policiais responsáveis pela prisão não indicaram, com precisão,
ter sido o indiciado quem lançou ao solo a sacola plástica. Ademais, não
há registro de antecedentes e/ou atividade laboral remunerada). A
considerar, também, que o crime não foi cometido mediante violência ou
grave ameaça e, apesar da lesividade moral, apresenta menor repercussão
jurídica (especialmente com nossa legislação leniente). Diante desse
contexto, entendo viável evitar, ao menos por ora, a segregação cautelar,
afigurando-se adequadas ao caso concreto (gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do/a agente), as medidas do
artigo 319 do Código de Processo Penal. Todavia, ressalta-se que as
medidas diversas da prisão, aplicáveis na hipótese, devem ser restritivas o
bastante para eficazmente garantir a instrução processual e a aplicação
da lei penal, bem assim para impedir que a liberdade provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005977-22.2020.8.26.0050 -Voto no 2592
5
concedida sirva a difundir falsa sensação de impunidade. De toda forma,
trata-se de voto de confiança conferido pelo Poder Judiciário, esperando
que, com a oportunidade conferida de responder ao processo em
liberdade, sejam cumpridas as cautelares impostas, com a manutenção da
vinculação ao processo (comparecimento e endereço atualizado) e a
distanciamento de práticas ilícitas, havendo neste ato advertência
expressa e enérgica sobre os efeitos negativos em caso de reiteração
criminosa. 5. Assim, por entender ausentes, neste momento, os
pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal, CONCEDO liberdade provisória a THIAGO HENRIQUE ALVES
PORTO, subordinada, porém, à fiel observância das seguintes medidas
cautelares: a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar
suas atividades, bem como eventual atualização de endereço; b) obrigação
de manter o endereço atualizado junto à Vara competente (informando
imediatamente eventual alteração); c) proibição de ausentar-se da
Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao
Juízo; e d) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22 horas às 6
horas) e nos dias de folga, sob pena de revogação do benefício e imediato
recolhimento à prisão.”
Inicialmente, não se pode olvidar que a prisão
preventiva, por se tratar de modalidade de prisão sem pena ou prisão
processual, tem característica de medida extrema e excepcional, reservada
para as hipóteses em que não for cabível a substituição por outra medida
cautelar, conforme disposto no artigo 282, §§ 4o e 6o, do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005977-22.2020.8.26.0050 -Voto no 2592
6
Sobre a matéria, Fernando Capez sustenta: “trata-se de
prisão de natureza puramente processual, imposta com finalidade
cautelar, destinada a assegurar o bom desempenho da investigação
criminal, do processo penal ou da futura execução da pena, ou ainda a
impedir que, solto o sujeito continue praticando delitos. É imposta apenas
para garantir que o processo atinja seus fins. Seu caráter é auxiliar e sua
razão de ser é viabilizar a correta e eficaz persecução penal. Nada tem
que ver com a gravidade da acusação por si só, tampouco com o clamor
popular, mas com a satisfação de necessidades acautelatórias da
investigação criminal e respectivo processo. Depende do preenchimento
dos pressupostos do periculum in mora e do fumus boni iuris. Há casos em
que não se pode aguardar o término do processo para, somente então,
privar o agente de sua liberdade, pois existe o perigo de que tal demora
permita que ele, solto, continue a praticar crimes, atrapalhe a produção
de provas ou desapareça, impossibilitando a futura execução” (Curso de
Processo Penal, 19 ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 299/300).
A decretação da prisão preventiva exige a análise
concreta de cada caso, pois o fato de ter haver indícios de participação em
crime de narcotraficancia não torna obrigatória a segregação cautelar do
acusado, e no caso vertente, não há nenhuma indicação de que o réu tenha
ultrapassado o limite tênue entre seu direito de defesa e os interesses do
Estado.
De acordo com o ilustre doutrinador Mirabete, “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005977-22.2020.8.26.0050 -Voto no 2592
7
conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (Processo Penal. 15a ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).
Na espécie, analisando os elementos reunidos na fase
investigativa, depreende-se a ausência dos fundamentos que justificam a
decretação da prisão preventiva do recorrido, não estando suficientemente
caracterizado, no caso em apreço, o “fumus commissi delicti” e o
“periculum libertatis”, diante das provas colhidas.
Além disso, como bem ponderado pelo Juizo a quo na
decisão que concedeu o benefício: “[...]os Policiais responsáveis pela
prisão não indicaram, com precisão, ter sido o indiciado quem lançou ao
solo a sacola plástica. Ademais, não há registro de antecedentes e/ou
atividade laboral remunerada). A considerar, também, que o crime não foi
cometido mediante violência ou grave ameaça e, apesar da lesividade
moral, apresenta menor repercussão jurídica (especialmente com nossa
legislação leniente).
Verifica-se que o recorrido já foi citado da ação penal, e
estas circunstâncias, revelam que no momento não é possível reconhecer a
real indispensabilidade da prisão preventiva do recorrido que, diga-se, é
primário, para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da Lei Penal, máxime sendo considerado que, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005977-22.2020.8.26.0050 -Voto no 2592
8
orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. “A
prisão preventiva não admite riscos genéricos ou abstratos, já contidos
nos elementares do crime, exigindo-se sejam constatados fatos geradores
de anormais ameaças ao processo ou à sociedade na prática do crime
perseguido. A mera descrição do fato ilícito, sem relevantes fatos
gravosos descritos, não justifica a sua decretação, mormente tratando-se
de acusado primário.” (HC 505269/GO - DJe 25/06/2019).”
No caso em apreço, apesar da gravidade abstrata do
delito apenado com pena superior a 4 (quatro) anos, percebe-se que não se
vislumbra que o recorrido esteja atrapalhando a produção de provas,
praticando crimes ou furtando-se à aplicação da lei penal, não se
demonstrando, pelo menos por ora, o “periculum libertatis” exigido para a
decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Por fim, ressalto que, em consulta ao e-saj nesta data,
foi verificado que a audiência de Instrução está designada poara o dia
29/10/2020, tendo em vista a "Pandemia de COVID-19", e considerando as
regras contidas na Resolução CNJ no 313/2020, nos Provimentos CSM no
2.549/2020, no 2.550/2020, no 2.551/2020 e no 2.552/2020, assim como
nos Comunicados Conjuntos no 37/2020, no 249/2020, no 255/2020 e no
277/2020, e Comunicados CG no 257/2020,no 258/2020, no 260/2020, no
262/2020, no 263/2020, no 264/2020, no 266/2020, no 271/2020, no
284/2020, na Resolução CNJ no 314, de 20 de abril de 2020, que alterou a
Resolução CNJ no 313,no Provimento CSM n. 2.554/2020, do último dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005977-22.2020.8.26.0050 -Voto no 2592
9
20 de abril de 2020, que adaptou o Provimento CSM n. 2.549/2020 à
Resolução CNJ no 314, na Resolução CNJ no 318, de 07 de maio de
2020,no Provimento no 2.556/2020 do TJ-SP, o disposto no artigo 1o da
Portaria CNJ no 79, de 22 de maio de 2020, que prorroga o prazo de
vigência das Resoluções CNJ no 313/2020, no 314/2020 e no 318/2020, no
Provimento no 2.560/2020, na Resolução CNJ no 322/2020 e, por fim, no
Provimento no 2.561/2020, que prorrogou o prazo de vigência do Sistema
Remoto de Trabalho em1o e 2o Graus, não tendo ainda se findado a
instrução processual, salientando-se que o recorrido foi citado no endereço
por ele declinado, afastando-se, ainda mais, a tese da Acusação para a
decretação da prisão preventiva do recorrido.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

FATIMA GOMES
Relatora